Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1004729-19.2018.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROBERTO RIBEIRO DA COSTA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Converto o julgamento em diligência e determino a intimação do apelante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar sobre a ilegitimidade passiva da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para figurar no polo passivo do mandamus, conforme consignado no recurso de agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão que indeferiu a liminar:
De início, é necessário registrar que o ato contra o qual se volta o agravante não foi praticado pela Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Não é ela a responsável por sua eliminação do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso.
[...] Dispõe o Edital:
15.7. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.
[...]
16.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão do resultado preliminar da Prova Dissertativa, dos Exames de Saúde, do Teste de Aptidão Física, da Avaliação Psicológica e da Investigação Social.
16.4.1. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das fases acima citadas.
[...]
16.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO I, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado do Mato Grosso/MT), via formulário disponível no site www.ibade.org.br.
16.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. [sem negrito no original]
Assim, consoante a literalidade dos citados subitens, a prática do ato impugnado é de competência do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE, dirigido, em último grau, pelo seu respectivo Diretor Presidente; logo, é este o responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração. [...]. (agravo de instrumento no 1002434-35.2018.8.11.0000, Id. 2089905). [com negrito no original]
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator